Tribunal: TJBA
Processo: 8052176-62.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052176-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SANDRA REGINA ORNELLAS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS

PACIENTE: DOUGLAS NASCIMENTO SANTOS ORNELLAS

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO.
TRANCAMENTO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA.
JUSTA CAUSA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. TEMAS MERITÓRIOS. DISCUSSÃO. INCURSÃO ANALÍTICO
P
ROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de procedimento penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida de exceção, somente admissível quando emerge dos autos, inequivocamente, inexistência da materialidade delitiva, de indícios de autoria, da pronta atipicidade da conduta ou ausência de punibilidade.

2.Extraindo-se dos fólios que a materialidade delitiva e os indícios de sua respectiva autoria estão amparados em elementos suficientes para sua identificação, em típico juízo de probabilidade, não há como se refutar a justa causa para o oferecimento da denúncia e seu consectário recebimento pelo Juízo.

3. A compreensão é corolário da natureza jurídica do próprio
wri
t, que exige prova pré-constituída do quanto se alega, não comportando diligências instrutórias, tampouco minudente incursão analítico-probatória.

4. No caso dos autos, a materialidade e indícios de autoria estão estampados no inquérito policial, por meio de boletim de ocorrência, do depoimento acostado no Id 415225666 - Pág. 08/10) e auto de reconhecimento fotográfico de Id 415225666, elementos suficientes para justificar a propositura da respectiva ação penal, ressaltando que, eventual alegação de nulidade ou insuficiência probatória deverá ser feito após a instrução processual, momento em que haverá significativa mudança do
standart
probatório para uma análise profunda de todo contexto fático probatório

5. A deflagração do procedimento se assenta em comprovação indiciária da materialidade e autoria delitivas, não exigindo sua pronta e cabal demonstração – até porque, se assim o fosse, o mero recebimento da denúncia já se traduziria em condenação.

6. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8052176-62.2024.8.05.0000
, em que figura como paciente
DOUGLAS NASCIMENTO SANTOS ORNELLAS

e como Autoridade Coatora o
JU
Í
Z
O
DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM

nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator